Tribunal: TJPA
Processo: 0813109-92.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10299 - Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0813109-92.2022.8.14.0040

APELANTE: NARLEY REIS FERREIRA

APELADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. VERBA DE TRATO SUCESSIVO. PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SALÁRIO ENTRE PADRÕES DO CARGO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE Nº 37. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. § 11 DO ART. 85 DO CPC.

1-
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos de ação ordinária de cobrança de diferenças salariais, julga improcedente o pedido formulado e condena a parte autora em honorários fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, sob condição suspensiva em virtude da gratuidade de justiça;

2-
O direito ao efeito financeiro decorrente de enquadramento funcional não se esvai com o tempo da lei editada antes mesmo da admissão do servidor; sendo, as diferenças salariais pretendidas, verbas de trato sucessivo. Aplicação da Súmula 85 do STJ. Prejudicial de prescrição rejeitada;

3-
A Lei 4.316/2006, que objetivou a alteração do cargo de advogado para o cargo de procurador municipal, procedeu modificação nos padrões de cada nível, porém sem alterar os vencimentos dos cargos, o que se deu somente a partir da edição da Lei nº 4.861, de 06/04/2020;

4-
Cabível a aplicação da Súmula Vinculante nº 37, a qual estabelece que “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”;

5-
A majoração de verba honorária sucumbencial, conforme determina o artigo 85, § 11, do CPC, é cabível nos casos em que a decisão recorrida tenha se dado sob a égide do novo CPC; que ocorra o não conhecimento ou o não provimento do recurso; e a existência de condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito;

6-
Verificado o amparo da justiça gratuita deferido e não evidenciada a cessação da condição de carência que ensejou a concessão do benefício, a exigibilidade da cobrança da verba honorária deve ficar suspensa, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC;

7
- Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 4ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 19 a 26/02/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0813109-92.2022.8.14.0040

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: NARLEY REIS FERREIRA

APELADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de

apelação
interposto por
NARLEY REIS FERREIRA
(ID 15715772) contra sentença proferida pelo Juízo Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas (ID 15715771) que, nos autos de ação ordinária, julgou improcedentes os pedidos formulados e condenou a parte autora em honorários fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, sob condição suspensiva em virtude da gratuidade de justiça.

Em suas razões, o apelante alega, em síntese, que a lei 4.316/06 determina que o padrão de vencimento dos auxiliares nível médio seria padrão entre 5 e 6, porém, quando empossados no cargo, no ano de 2010, receberam vencimentos no padrão 4; que a Lei 4.861/2020 apenas confirma o texto da lei de 2006. Portanto, não há contrariedade ao disposto na Súmula 339/STF, considerando que há lei específica que trata da remuneração dos servidores e deve ser cumprida,

Requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para determinar que o Município apelado aplique disposto no art. 10 da lei 4316/2006.

Contrarrazões em que o Município suscita prejudicial de prescrição, refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (Id 1515776).

Coube-me o feito por distribuição.

O Ministério Público deixa de opinar ante a ausência de interesse público primário e relevância social (Id 16539550).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

I – Juízo de admissibilidade.

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos de admissibilidade.

II – Prejudicial de prescrição alegada em contrarrazões

Cuida-se de ação de cobrança com pedido de pagamento de diferença salarial referente ao padrão inicial do cargo de auxiliar administrativo do período de setembro/2017 a julho/2020, de acordo com o que determina a Lei 4.316/2006.

A parte apelada alega ocorrida a prescrição considerando o lapso temporal entre a edição da Lei 4.316/2006 e o ajuizamento da ação em 16/09/2022.

Não há se falar em prescrição, pois o direito ao efeito financeiro decorrente do correto enquadramento funcional não se esvai com o tempo da lei editada antes mesmo da admissão do servidor; sendo, as diferenças salariais pretendidas, verbas de trato sucessivo. Nesse sentido, é o enunciado da Súmula 85 do STJ: “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda publica figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação”.

No caso, observo que a resposta negativa do pedido administrativo se deu em 24/06/2022 (Id 15715706), ano em que a ação foi ajuizada, portanto não decorrido o quinquênio prescricional.

Prejudicial não acolhida.

III – Mérito

A inicial narra que o autor tomou posse, em 30/06/2010, na o cargo de Auxiliar Administrativo CNM4, quando deveria ter sido enquadrado no nível 5 em vez do 4, conforme determinava a Lei municipal nº 4.316/06. Tal condição só foi regularizada em julho de 2020 com a edição da Lei nº 4.861/2020.

Pois bem. Cinge-se, o presente recurso, a saber se o apelante tem direito às diferenças salariais do período anterior à edição da Lei municipal nº 4.861/2020 que alterou o padrão e o vencimento do cargo de auxiliar administrativo. Para tanto, cabe percorrer a evolução legislativa sobre o quadro de cargos do Município de Parauapebas, que tem início na Lei nº 4.230/2002.

Posteriormente, a Lei Municipal nº 4.289/2005, que altera o quantitativo do quadro de pessoal e cria cargos no município, determina que o cargo de Auxiliar Administrativo exige a escolaridade de ensino médio. Vejamos seu artigo 3º:

“Art. 3º
- Para provimento no cargo de auxiliar administrativo é necessário comprovação do ensino médio completo.”

Conforme o parágrafo único do referido artigo, o padrão do cargo seria 4 a 4.1, conforme o preceito do art. 10º da mesma lei, que alterou o art. 10º da Lei Municipal nº 4.230/2002, estabelecendo:

“Art. 10.
Padrão é a codificação da escala de progressão vertical estabelecida de acordo com o grau de escolaridade requerido para cada cargo de provimento efetivo, em função do nível respectivo, escalonado de 1 a 8.1, e que, combinado com a referência define o segmento básico do cargo, com a seguinte classificação:

I - nível elementar tem padrão de 1 a 1.1;

II - nível auxiliar tem padrão de 2 a 3.1;

III - nível médio tem padrão de 4 a 6.1;

IV - nível superior tem padrão de 7 a 7.1;

V - nível superior-médico tem padrão de 8 a 8.1.”

Em 2006, o artigo 10º da Lei 4.230/2002 foi novamente alterado com a edição da Lei
nº 4.316/2006
– que promoveu alterações na classificação do cargo de advogado no quadro de pessoal do Município -, nos seguintes termos:

“Art. 1°.
O artigo 10° da Lei n° 4.230, de 26 de abril de 2002, passa a ter a seguinte redação:

Art. 10º. Padrão é a codificação da escala de progressão vertical estabelecida de acordo com o grau de escolaridade requerido para cada cargo de provimento efetivo, em função do nível respectivo, escalonado de 1 a 12, e que combinado com a referência define o segmento básico do cargo, com a seguinte classificação:

I - nível elementar tem padrão de 1 a 2;

II - nível auxiliar tem padrão de 3 a 4;

III - nível médio tem padrão de 5 a 6;

IV - nível superior tem padrão de 7 a 8;

V - nível superior - médico tem padrão de 9 a 10;

VI - nível superior - procurador do município tem padrão de 11 a 12.”

A Lei 4.316/2006 procedeu modificação nos padrões de cada nível, porém sem alterar ou os vencimentos dos cargos. Assim, o nível elementar, que possuía padrão de 1 a 1.1, passou ao padrão de 1 a 2; o nível auxiliar passou de 2 a 3.1 para 3 a 4; o nível médio passou de 4 a 6.1 para 5 a 6; o nível superior, de 7 a 7.1, para 7 a 8; o nível superior-médico passou de 8 a 8.1 para 9 a 10. Foi incluído o nível superior – procurador do município, com padrão 11 a 12.

Observo que a lei em comento objetivou a alteração do cargo de advogado, inserindo o de procurador municipal e reclassificando os padrões já existentes, porém sem reclassificação da remuneração dos cargos.

Sobreveio a Lei municipal nº 4.861 de 06/04/2020 procedendo a efetiva alteração do vencimento do cargo de auxiliar administrativo, assim estabelecendo:

“Art. 1º O padrão do cargo público de Auxiliar Administrativo passa a ser 5 a 5.1.

Art. 2º O cargo público de Auxiliar Administrativo passa a constar no Anexo III da Lei Municipal nº 4230, de 26 de abril de 2002, conforme disposições previstas no Anexo Único desta Lei.

Art. 3º O Anexo XVII da Lei Municipal nº 4230, de 26 de abril de 2002, onde discrimina o padrão do cargo público de Auxiliar Administrativo, passa a vigorar com a numeração 5.

Art. 4º Fica garantido, para fins de progressão funcional, o reenquadramento dos ocupantes do cargo público de Auxiliar Administrativo no padrão 5, de acordo com o tempo de efetivo exercício de cada servidor no Município de Parauapebas.

Art. 5º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”

No Anexo único da Lei 4.861/20, é fixada a nova tabela onde constam o símbolo, o padrão, as referências, bem como os valores dos respectivos vencimentos de cada referência do cargo de auxiliar administrativo; alterando, assim, o anexo da Lei 4.230/2002. O novo ordenamento fixa sua vigência a contar da publicação e não determina retroatividade de seus efeitos.

Desse modo, a pretensão do apelante deve ser rechaçada em razão da Súmula Vinculante nº. 37, a qual estabelece que “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

A partir dos fundamentos e precedentes acima apresentados, conclui-se que a sentença recorrida não merece reparo, pois o recorrente não possui o alegado direito.

Da verba honorária

Conforme determina o artigo 85, § 11, do CPC, a majoração de verba honorária sucumbencial é cabível nos casos em que: a decisão recorrida tenha se dado sob a égide do novo CPC; ocorra o não conhecimento ou o não provimento do recurso; exista condenação em honorários advocatícios desde a origem. A norma abarca o caso em apreço porquanto o apelante não obteve êxito e a sentença contempla condenação em honorários advocatícios na monta de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A majoração deve ser feita levando em conta os honorários fixados anteriormente, observados, na espécie, os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal, qual seja, o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento do valor atualizado da causa. Assim, considerando o trabalho adicional do patrono do apelado na fase recursal, majoro para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa os honorários fixados anteriormente.

Ressalto que, estando, o apelante, amparado pela justiça gratuita e não evidenciada a cessação da condição de carência que ensejou a concessão do benefício, a exigibilidade da cobrança da verba honorária deve ficar suspensa, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao apelo; majoro a verba honorária a teor do § 11 do art. 85 do CPC. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 19 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 26/02/2024